Tribunal: TJES
Processo: 5002387-98.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002387-98.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIZ DA SILVA
RECORRIDO: LIDIO GERMANO DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença parcialmente procedente em ação de indenização por danos morais, ajuizada sob o fundamento de cobrança indevida perante o empregador do autor. O réu foi declarado revel por ausência à audiência de instrução e julgamento, da qual alegou não ter sido regularmente intimado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a ausência do requerido à audiência de instrução e julgamento, que ensejou a revelia e a prolação da sentença, decorreu de falha na comunicação processual, configurando cerceamento de defesa e nulidade do feito a partir daquele momento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A certidão de não localização do requerido não autorizava, por si só, a decretação da revelia, especialmente porque havia nos autos dados alternativos de contato, como e-mail e telefone, não utilizados pelo juízo de origem.

4.O requerido foi posteriormente localizado no mesmo endereço por meio de nova diligência acompanhada de número de telefone, demonstrando que a falha foi atribuível à intimação anterior.

5.A não observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa compromete a validade dos atos processuais subsequentes, impondo a nulidade da sentença e a reabertura da instrução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória com regular intimação das partes.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação válida para audiência de instrução e julgamento, quando posteriormente demonstrada a possibilidade de localização da parte no mesmo endereço, configura cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença proferida com fundamento em revelia decretada a partir de falha na comunicação processual.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002387-98.2024.8.08.0021

RECORRENTE: ANDRE LUIZ DA SILVA

RECORRIDO: LIDIO GERMANO DOS SANTOS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença parcialmente procedente em ação de indenização por danos morais, ajuizada sob o fundamento de cobrança indevida perante o empregador do autor. O réu foi declarado revel por ausência à audiência de instrução e julgamento, da qual alegou não ter sido regularmente intimado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a ausência do requerido à audiência de instrução e julgamento, que ensejou a revelia e a prolação da sentença, decorreu de falha na comunicação processual, configurando cerceamento de defesa e nulidade do feito a partir daquele momento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A certidão de não localização do requerido não autorizava, por si só, a decretação da revelia, especialmente porque havia nos autos dados alternativos de contato, como e-mail e telefone, não utilizados pelo juízo de origem.

4.O requerido foi posteriormente localizado no mesmo endereço por meio de nova diligência acompanhada de número de telefone, demonstrando que a falha foi atribuível à intimação anterior.

5.A não observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa compromete a validade dos atos processuais subsequentes, impondo a nulidade da sentença e a reabertura da instrução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória com regular intimação das partes.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação válida para audiência de instrução e julgamento, quando posteriormente demonstrada a possibilidade de localização da parte no mesmo endereço, configura cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença proferida com fundamento em revelia decretada a partir de falha na comunicação processual.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Lídio Germano dos Santos
em face de
André Luiz da Silva
, na qual a parte autora alega ter sido constrangida em razão de o requerido ter entrado em contato com a empresa onde trabalha, por meio de funcionária desta, com o intuito de realizar cobrança referente a serviços contábeis supostamente prestados. Diante disso, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O requerido foi declarado revel, em razão do não comparecimento à audiência de instrução e julgamento (ID 12736510).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12736528), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, devendo a parte ré ser condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos desde a presente data.

Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12736543), sustentando, em síntese, cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi devidamente intimado para a audiência, o que teria resultado em sua revelia. Requereu, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 12736553), defendendo a regularidade da intimação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Conforme relatado, o requerido foi declarado revel na origem, em razão de sua ausência na audiência de instrução e julgamento designada nos autos. Assim, a análise do recurso deve ficar limitada as preliminares/matérias de ordem pública, nos termos do art. 342 e ss, do CPC.

In casu
, a única matéria suscitada nas razões recursais, foi a preliminar de cerceamento de defesa, portanto passo à análise, adiantando, desde já, que
a sentença merece reforma
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, houve uma falha na comunicação dos atos processuais que resultou em prejuízo manifesto à defesa do Recorrente.

Conforme se extrai da certidão de ID 12736524, o mandado de intimação para a audiência de instrução, expedido para o endereço do Recorrente, retornou com certidão negativa do oficial de Justiça, que informou não o ter localizado. Diante disso, o Juízo de origem deu prosseguimento ao feito, culminando na decretação da revelia, por ausência na audiência designada e prolação de sentença de mérito desfavorável ao réu.

Ocorre que a simples certidão negativa, por si só, não autorizava a presunção de que o Recorrente estivesse em local incerto e não sabido, especialmente quando outros elementos nos autos indicavam o contrário.

Primeiramente, constata-se que na peça de contestação foram fornecidos outros meios de contato, como e-mail e número de WhatsApp, que poderiam e deveriam ter sido utilizados pelo cartório na tentativa de efetivar a comunicação, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Ressalto que, na própria certidão de ID 12736524, o oficial de justiça destaca que não foi informado nenhum número de contato, sendo que existia tal informação no processo (vide qualificação da contestação - ID 12736500).

O ponto fulcral, contudo, que ratifica a tese de cerceamento de defesa, é o fato de que, após a prolação da sentença,
o Recorrente foi intimado de forma frutífera, por meio de mandado, no mesmíssimo endereço
onde a intimação anterior havia falhado (vide ID 12736541). Registro, ainda, que, desta vez, constou número de telefone celular na capa do mandado para auxiliar o servidor responsável no cumprimento da diligência (ID 12736536).

Tal fato, no meu entendimento, demonstra, de maneira inequívoca, que não houve alteração de endereço e que a diligência anterior resultou em erro, o qual não pode ser imputado à parte para lhe tolher o direito de produzir provas.

Ao prosseguir com o julgamento sem a participação efetiva do Recorrente na fase instrutória, o Juízo de origem violou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal. O prejuízo é evidente, pois foi impedido de apresentar sua versão dos fatos e de produzir as provas que poderiam influenciar no convencimento do julgador.

Dessa forma, o reconhecimento da nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes à falha de intimação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
ANULAR A R. SENTENÇA
.

Determino, assim, o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a regular intimação das partes para a produção de provas e o devido prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)